Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA. ÓBITO. DEPÓSITO INDEVIDO DE PENSÃO. PRINCÍPIO DA SAISINE. HERDEIRA ÚNICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a viúva e única herdeira de pensionista falecido a restituir ao erário valores depositados indevidamente em conta do pensionista após o óbito (08/11/2016), mantidos até setembro de 2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão está em definir se a herdeira está obrigada a devolver ao erário valores creditados indevidamente após o falecimento do pensionista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública tem o dever de exigir a devolução de valores pagos indevidamente, nos termos da Lei Complementar Distrital no 840/2011 (art. 122, II) e da Lei no 13.846/2019 (art. 36).
4. O Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.009) admite a devolução de verbas recebidas por erro administrativo, ressalvada a boa-fé do beneficiário.
5. Pelo princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), os bens, direitos e obrigações do falecido se transmitem automaticamente aos herdeiros, inclusive as quantias indevidamente depositadas.
6. A manutenção do recebimento dos valores na conta do servidor após o óbito configura enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil, impondo a restituição ao erário, tanto mais quando não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à restituição (CPC, art. 373, II).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A herdeira única responde pela restituição dos valores creditados indevidamente em conta de servidor falecido, por força do princípio da saisine.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.784, 884 e 885; CPC, art. 373, II; Lei no 13.846/2019, art. 36; LC Distrital no 840/2011, art. 122, II; Decreto Distrital no 21.901/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.769.209/AL, Tema no 1.009, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021; TJDFT, ApCiv 0709530-24.2024.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 27.08.2025; TJDFT, ApCiv 0705480-52.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 29.05.2025.